Tribunal: TJDFT
Processo: 0025031-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025031-60.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NORMATEL ENGENHARIA LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da juntada da resposta pelo 2o CJUFAZ sobre atualização do valor da penhora, em 10/06/2021, de R$ 183.459,79 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos) - IDs 27100632/27100633. Com isso, à Secretaria da COORPRE para proceder à intimação para formalização do acordo direto do credor NORMATEL ENGENHARIA LTDA (ID 21193288), com posterior pagamento considerando o desconto da referida penhora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac